Tribunal: TJDFT
Processo: 0028979-24.2015.8.07.0018
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0028979-24.2015.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOSUE PEREIRA DOS SANTOS APELADO: AGENCIA DE FISCALIZACAO DO DISTRITO FEDERAL - AGEFIS DECISÃO MANUTENÇÃO DA SUSPENSÃO DO PROCESSO Cuida-se de apelação interposta contra sentença que julgou improcedente a presente ação de obrigação de não fazer, ajuizada com vistas a obstar a demolição da casa 25, conjunto 02, quadra 06, do Condomínio Mini Chácaras do Lago Sul quadras 04 a 11, ocupado pelo autor/apelante. No ID 8511745, proferi decisão suspendendo a presente ação em virtude da existência de Ação Civil Pública em curso na Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF, na qual foi proferida decisão determinando a citação de todos os ocupantes do Condomínio Mini Chácaras do Lago Sul quadras 04 a 11 como litisconsortes passivos necessários (ACP no 2014.01.1.200681-9). No ID 11295347, foi certificado que “a Ação Civil Pública 2014.01.1.200681-9 foi digitalizada, passando a ser localizada no PJE pelo no. 0052829-44.2014.8.07.0018. Certifico, ainda, que em decisão proferida neste último processo pelo Excelentíssimo Senhor Juiz Carlos Frederico Maroja de Medeiros, foi determinado o desmembramento do processo em 14 (catorze) novos processos e, posteriormente, o cancelamento da distribuição do processo originário”. Intimado para se manifestar sobre a certidão acima mencionada, o ora apelante informou que após o desmembramento e cancelamento da distribuição da Ação Civil Pública originária, passou a figurar como litisconsorte passivo na ACP 0708097-92.2018.8.07.0018, na Vara do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal (ID 12209101). Mediante consulta ao Sistema do Processo Eletrônico, verifico que a ACP 0708097-92.2018.8.07.0018 encontra-se em fase de apresentação de réplica pelo autor, Ministério Público do DF. Dessa forma, mantenho a suspensão da presente ação de obrigação de não fazer até o final julgamento da ACP 0708097-92.2018.8.07.0018, em curso na Vara do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal, nos termos do art. 313 V do CPC/15. P.I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator